Tribunal: STF
Processo: RE 1433884
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO MINERAL ILEGAL. PRESCRIÇÃO. CFEM. INDENIZAÇÃO. 



    1. Cabível o reexame necessário, em razão da aplicação analógica da primeira parte do artigo 19, da Lei n. 4.717/1965, visto que a pretensão da União não foi acolhida integralmente pela sentença. 



    2. Não sendo o dano causado por ato de improbidade administrativa mas, sim, por ilícito civil, aplica-se à ação civil pública o prazo prescricional quinquenal, por analogia ao artigo 21 da Lei n. 4.717/65, que regula a ação popular. 



    3. O dano refere-se à violação do patrimônio público e, havendo a ocorrência de dano e de ato ilícito, há o dever da parte demandada de indenizá-lo, nos termos do art. 927 do Código Civil. 



    4. O recolhimento da CFEM não isenta a ré do dever de indenizar. A reparação do dano decorrente da extração irregular de minérios não se confunde e nem é substituível pela Compensação Financeira sobre Exploração de Recursos Minerais - CFEM (art. 20, § 1º, da Constituição Federal, c/c art. 6º da Lei n. 7.990/89 e art. 2º da Lei n. 8.001/90), que é a Contribuição devida à União pela pessoa jurídica autorizada à extração de recurso mineral, como compensação financeira pela exploração regular, e não se destina à reparação de danos ao patrimônio da União” (e-doc. 489). 



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos apenas para assentar que, “no que tange à CFEM, caso tenha sido recolhida, assiste razão à embargante, ao postular a sua dedução do valor a ser indenizado à União, consoante precedentes desta 3ª Turma, devendo ser sanada a omissão no acórdão quanto ao ponto” (fl. 1, e-doc. 569). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República e aponta que “a discussão se trava pontualmente sobre o prazo prescricional para postular o ressarcimento ao erário em razão de usurpação mineral, ato ilícito esse atentatório ao patrimônio mineral nacional” (fl. 9, e-doc. 578). 



    Assevera que “o acórdão recorrido rejeitou a alegação da União de imprescritibilidade do ressarcimento ao erário por extração irregular de minério” (fl. 11, e-doc. 578).



    Afirma que “a ação civil pública ajuizada pela União tem por objeto o ressarcimento ao erário pela prática, por parte dos réus, de ilícito administrativo, ambiental e criminal” e que “o precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG n. 669.069/MG (Tema STF n. 666), diz respeito à prescrição das ações de indenização pela prática de ilícito civil” (fl. 13, e-doc. 578).



    Sustenta que “o acórdão recorrido, ao assentar o entendimento de que como se trata de dano ao erário não decorrente de improbidade administrativa, incide na espécie o prazo prescricional quinquenal, e não a regra do art. 37, § 5º, da Constituição, acabou violando esse dispositivo” (fl. 14, e-doc. 578).



    Anota que “a usurpação mineral é tipificada como crime pelo artigo 2º da Lei 8.176/91” e que “a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário por usurpação mineral (ilícito administrativo, criminal e ambiental) é a interpretação que mais se coaduna ao postulado da máxima eficácia dos imperativos de tutela do ambiente” (fls. 20-21, e-doc. 578).



    Pede o provimento do presente recurso para “afastar a prescrição quinquenal, reconhecendo-se a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória, consoante as razões expendidas” (fl. 21, e-doc. 578). 



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão nos seguintes termos:



    “Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a incidência da prescrição quinquenal sobre a pretensão da União de ressarcimento em razão da extração mineral tida por ilegal. 



    Esta Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da União, mantendo a sentença, visto tratar-se de pedido de reposição ao erário em razão da extração mineral irregular, ação de cunho patrimonial, portanto. Reconhece, o acórdão, que a hipótese tratada nos presentes autos difere dos casos de ocorrência de dano ambiental, imune à prescrição.



    A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, visto a tese firmada - Tema STF 999. É o relatório. Decido. 



    Estes autos subiram a este Tribunal para análise da questão relativa ao ressarcimento ao erário por lavra ilegal. Não houve pedido de reparação de eventual dano ambiental.



    Conclusos os autos para exame desta Relatoria e elaborado o voto, o entendimento do Colegiado da 3ª Turma deste Regional foi unânime e explícito quanto à prescritibilidade do ressarcimento por lavra ilegal, sendo evidente que se o Tema n. 999 versa acerca de prescrição em relação à reparação ambiental, não se aplica à questão de cunho patrimonial tratada nestes autos. (...)” (e-doc. 618).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação civil pública ajuizada pela União, em razão da extração ilegal de basalto, na localidade de Linha Triângulo, Município de Ibicaré/SC. (...)



    Apela, a União, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal. 



    Quanto ao ponto, o prazo prescricional na ação civil pública deve ser analisado levando-se em conta, primeiramente, o disposto no art. 37, § 5º, da Constituição de 1988, que enuncia o postulado da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário em caso de improbidade administrativa: (...)



    Entretanto, não sendo o dano causado por ato de improbidade mas, sim, por ilícito civil, aplica-se à ação civil pública o prazo prescricional quinquenal, por analogia ao artigo 21 da Lei n. 4.717/65, que regula a ação popular. 



    Ressalte-se que esse entendimento tornou-se pacífico em 2016, após o julgamento do RE 669.069 pelo Supremo Tribunal Federal: (...)



    A jurisprudência deste Regional tem adotado igual postura diante de ações civis públicas propostas pela União com o intuito de ressarcir os cofres públicos pela extração irregular de recurso mineral: (...)



    De acordo com o Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data de propositura da ação (art. 240, § 1º, do CPC).



    Insta referir que a hipótese dos autos difere dos casos de ocorrência de dano ambiental, pois a ação ajuizada não visa à recomposição do meio ambiente, situação em que se admitiria a imprescritibilidade, mas sim à reposição ao erário em razão da extração mineral irregular, ação de cunho patrimonial, portanto. (...)



    No que concerne ao ilícito penal concomitante - crime ambiental - deve ter sua prescrição analisada separadamente, no juízo competente, não influindo sua existência na constatação da prescrição civil. 



    Consoante delimitou a União a exploração indevida ocorreu entre os anos de 2000 a 2011. A ação fora ajuizada em 06/04/2015. 



    Assim, estão prescritos todos os valores anteriores a 06/04/2010, conforme reconheceu o juízo de primeiro grau, permanecendo, portanto, para julgamento, o período de 06/04/2010 a 31/12/2011” (fls. 3-6, e-doc. 489). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 654.833, Tema 999 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. Confira-se a ementa deste julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (DJe 24.6.2020).



    Como se pode verificar, ao assentar que ”a hipótese dos autos difere dos casos de ocorrência de dano ambiental, pois a ação ajuizada não visa à recomposição do meio ambiente, situação em que se admitiria a imprescritibilidade, mas sim à reposição ao erário em razão da extração mineral irregular, ação de cunho patrimonial”, o Tribunal de origem divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.287.474-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINERAL (AREIA). RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. CF/88, ART. 37, § 5º. DANO QUE NÃO DECORRE DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O DNPM TOMOU CONHECIMENTO DA EXTRAÇÃO ILEGAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 269, IV, DO CPC. (…)



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 654.833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.06.2020 (Tema 999), reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à prescritibilidade das ações de ressarcimento por danos ambientais. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: (…)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328, do RISTF” (RE n. 989.417/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 5.2.2021).



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao Tema 999 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora